Tribunal: STF
Processo: RvC 5766
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada, em causa própria, por Wagner Alvino Pereira, com fulcro no art. 621, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo Criminal de Samambaia-Sul/DF, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal, objetivando a revisão e redução da pena que lhe foi imposta para o patamar de 18 anos, bem assim a concessão do livramento condicional, ao fundamento de já estar cumprindo mais de 2/3 de toda a reprimenda. 

É o relato do essencial. Decido.

O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso, portanto, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal.

(i) Reputo manifestamente inadmissível a presente revisão criminal.

Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a Revisão Criminal de seus próprios julgados.

O Regimento Interno do Supremo dispõe, por sua vez, que:

“Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:
I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”

Saliento, a propósito, a orientação da jurisprudência desta Corte sobre o tema:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2017)
 
É sempre válido ressaltar que, em se tratando de revisão criminal, a demonstração concreta do cabimento constitui ônus da defesa.

Nessa esteira, Gustavo Henrique Badaró aponta a prevalência do princípio in dubio pro societate no juízo revisional, de modo que, “se o Tribunal estiver na dúvida sobre a ocorrência ou não da causa de pedir, deverá negar provimento à revisão criminal, mantendo a condenação. Ou seja, a dúvida será resolvida contra o acusado que requer a revisão criminal” (Manual dos recursos penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 463).

No caso em apreço, o requerente, por meio de petição escrita à mão, de forma imprecisa, não anexou a íntegra do julgamento questionado, o que inviabiliza a análise da pretensão deduzida perante este Supremo Tribunal Federal.

De todo modo, nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal neste Supremo se faz presente, uma vez que o requerente postula, segundo a inicial, a revisão de sentença condenatória proferida pelo Juízo Criminal de Samambaia-Sul/DF (Tribunal do Júri), com a consequente redução da pena que lhe foi imposta para o patamar de 18 anos e a concessão do livramento condicional.

Nessa esteira: RvC n. 5573, Rel. Ministro Cristiano Zanin, DJe de 31/03/2025; RvC 5.448-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RvC 5.426/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5.449/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5.444/SP, Rel Min. Teori Zavascki; RvC 5.440/PR, Rel. Min. Luiz Fux; entre outros.
 
Em suma, não se busca, na espécie, rever condenação proferida ou mantida por este Tribunal no julgamento de ação penal originária, ou de recurso criminal ordinário, o que inviabiliza acolher o pleito revisional.  

(ii) Intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao requerente.

 Do exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 263 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente